Tribunal: TJMT
Processo: 1018872-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018872-05.2019.8.11.0000
Recorrente: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Recorrido: AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS (id 57772957) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40991993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA DESIMPORTANTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – CAUSA MADURA – CPC, ART. 1.013, §3o, I – OBRIGAÇÃO DISPOSTA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO REPRESENTA SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA REALIDADE – SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – TÍTULO QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO VINCULADO À OBRIGAÇÃO EM ESPECIFICO – ÔNUS DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR PAGAMENTO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA LISTA DE CREDORES – RECURSO PROVIDO. 1. “O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018). 2. A impugnação à relação de credores, instrumento prescrito pelo art. 8o da Lei no 11.101/05 como meio adequado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do art. 7o, §2o, da LFRJ, possui natureza de ação incidental eminentemente declaratória, tendo por finalidade a declaração relacionada à validade do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor, e também aos aspectos concernentes ao direito de pagamento. 3. A confissão de dívida é espécie de contrato que pode ser constituído através de instrumento particular ou público, não exigindo a lei quaisquer requisitos específicos à sua formação ou eficácia, bastando o atendimento do previsto no inciso II ou III do art. 784 do CPC para que constitua em título executivo. 4. A obrigação prevista no contrato de confissão de dívida é autônoma, surgindo de manifestação bilateral dos contraentes, desvinculada dos antecedentes, não sendo necessário e nem exigido por lei que traga a origem do débito. 4. O negócio jurídico simulado é aquele em que há declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e o real intuito visado pelos contratantes, que é considerado nulo por ser considerado vício social. 5. A nulidade do negócio jurídico constitui sanção grave, retirando-o do mundo jurídico quando declarado, que, por isso, exige prova robustas e categórica da causa de sua existência por aquele que a alega. 5. Não havendo prova de vinculação do pagamento à obrigação estampada no título executivo, tampouco elementos concretos aptos à admitir nexo entre prestação e débito, incabível é o reconhecimento do pagamento.” (TJMT, RAI 1018872-05.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42501499 foram rejeitados. Já os aclaratórios id 42158950 foram acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, conforme aresto id 55233470:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO DOS AGRAVADOS – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DO IMPUGNANTE RELATIVO À AUSÊNCIA DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO QUANTO À PEDIDO SECUNDÁRIO – OMISSÃO DETECTADA – QUESTÃO ESTRANHA À LIDE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DOS AGRAVADOS REJEITADOS E ACOLHIDOS O DO AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração cuidam de recurso de fundamentação vinculada e cognição limitada, exigindo impreterivelmente a indicação clara, precisa e fundamentada de onde está localizada a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), sendo instrumento jurídico vocacionado à unicamente extirpar incertezas internas do julgado e perfectibilizar o pronunciamento jurisdicional. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que, in verbis:
“(...)malgrado a sapiência dos eméritos Julgadores que participaram do julgamento aqui discutido, a tese do acórdão, efetivamente, não representa a literalidade dos art. 320, parágrafo único do CPC, bem como não contempla a lógica do 1.022 do CPC, já que ainda permanece a necessidade de garantir a realização de nova perícia em vista da irrecorribilidade da decisão saneadora que a fixou, bem assim como para se reconhecer que não cabe aplicação da causa madura quando ainda há possibilidade de comprovação de fato constitutivo de direito (produção de prova técnica destinada a comprovar pagamento), afastando-se, por consequência, a incidência do § 1.o do art. 489 do CPC e, ainda, garantir existência ao art. 12 da Lei 11.101/05 em sua integralidade.
E mais, o acórdão recorrido diverge completamente da orientação jurisprudencial fixada pelo STJ, segundo o qual a tese da causa madura não se aplica quando o julgamento, efetivamente, ofende o contraditório e a ampla defesa. Logo, há sim ofensa à norma infra-constitucional (CR - alínea “a” do inciso III do art. 105) e o malsinado dissídio jurisprudencial (CR - alínea “b” do inciso III do art. 105)”.
Verbera que a douta Desa. Clarice Claudino da Silva, nos autos do RAI n. 1015761-13.2019.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes deste processo determinou a realização de nova perícia, mas restou vencida.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir o recurso especial, apontando como paradigma o REsp 980.868/SC.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57779468 e 57783491.
O efeito suspensivo restou deferido no id 57888476, uma vez que demonstrado o perigo da demora.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme certidão id 61809463.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao art. 2 da Lei 11.101/05, bem como a do art. 1.022 do CPC e divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência ao art. 12 da Lei 11.101/05, bem como a do art. 1.022 do Código de Processo Civil, além de divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir se acerca da necessidade ou não de nova perícia e, consequentemente, aplica deve ou não ser aplicado ao caso a teoria da causa madura, haja vista o fundamento a ausência de prova capaz de caracterizar os pagamentos apontados no trabalho técnico, até mesmo porque não haveria outro meio de comprová-la, devendo ainda ser levado em consideração a regra do parágrafo único do art. 320 do Código Civil, segundo o qual “ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”.
Verifica-se ainda, a polêmica quanto ao fato de poder ou não anular a prova pericial e, imediatamente, reconhecer o valor do crédito apontado pelo credor, quando sobre ele repousa importante alegação de pagamento, ao menos parcial, dos valores definidos pelos títulos, haja vista ser a alegação da impugnação de crédito.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.